Tribunal: TJSP
Processo: 0013452-56.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013452-56.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GISLAINE RIBEIRO RANGEL PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele negaram
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013452-56.2020.8.26.0041 - Voto no 38.625.
2
Agravo em Execução Penal no 0013452-56.2020.8.26.0041.
Comarca de São Paulo.
Agravante: Gislaine Ribeiro Rangel Pereira.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.625.
1. Inconformada com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ, desta Comarca de São
Paulo, que indeferiu o pleito de retificação do cálculo de liquidação
de penas e determinou a elaboração de cálculo adotando a
necessidade de cumprimento da fração de dois quintos para poder
progredir de regime, nos termos do artigo 112, V, da Lei de
Execução Penal, a sentenciada Gislaine Ribeiro Rangel Pereira
agravou em busca da mitigação do regime de prisão,
“considerando menoridade relativa ao tempo do delito e a
primariedade da acusada, a avaliação favorável das circunstâncias
judiciais e ainda o presente patamar da sanção reclusiva, a qual,
ainda que supere o quadriênio, não ultrapassa o período oito
anos”, bem como da retificação do cálculo para ser afastada a
hediondez do delito e considerada a fração de um sexto para fins
de progressão de regime. Além disso, tem dois filhos menores de
doze anos de idade, merecendo beneficiar-se do disposto no artigo
112, § 3o, da Lei de Execução Penal.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013452-56.2020.8.26.0041 - Voto no 38.625.
3
2. O pleito de mitigação do regime de
prisão já foi examinado por esta colenda Câmara Criminal que nos
autos de apelação no 0022141-33.2018.8.26.0050, ao prover em
parte o recurso da sentenciada para reduzir suas penas, assim se
pronunciou: “O regime prisional inicial fechado fica mantido, pois
necessário e adequado em função do elevado grau de censurabilidade
do comportamento da ré, que revelou audácia e temibilidade praticando
delito de extrema gravidade, com pluralidade de agentes e à mão
armada, conduta que exige tratamento punitivo rigoroso, tudo isso a
revelar ser de bom alvitre que ela cumpra todos os estágios no processo
de ressocialização penal” (fls. 444/454 dos autos de execução no
0011316-23.2019.8.26.0041).
Portanto, esta Câmara já esgotou sua
função jurisdicional, motivo pelo qual é impossível aqui rever
matéria já decidida, de modo que nessa parte não se conhece do
recurso.
No mais, apesar dos argumentos trazidos
pela combativa defesa, está correta a decisão atacada quanto à
necessidade de cumprimento de dois quintos da pena imposta pelo
delito de tentativa de latrocínio para que a agravante possa, em
tese, obter a progressão de regime.
Ao examinar o pleito defensivo assim
decidiu o douto juiz de primeiro grau: “A executada foi condena[da]
por infração ao artigo 157, § 3o, segunda parte, c.c. o artigo 14, II,
ambos do Código Penal. Com efeito, trata-se de crime cujo tipo penal é
caracterizado pelo emprego de violência ou grave ameaça contra
pessoa, sendo inaplicável, portanto, o estatuído pelo artigo 112, § 3o, da
LEP. Assim, indefiro o pedido de regime especial com elaboração do
cálculo pela fração de 1/8.” (fl. 515 dos autos de execução no
0011316-23.2019.8.26.0041).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013452-56.2020.8.26.0041 - Voto no 38.625.
4
De fato, por ter sido condenada pela prática
de crime cometido “com violência ou grave ameaça a pessoa”, a
agravante não cumpre o requisito previsto no inciso I do § 3o, do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, não podendo por isso
beneficiar-se do regime especial de progressão.
De outra parte o delito de latrocínio integra
o rol de crimes hediondos, previsto na Lei no 8.072/1990, e por ser
a agravante primária, deve mesmo ser aplicada a fração de 40%
prevista no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal.
Portanto,
sendo
incensurável
a
douta
decisão atacada, na parte em que do recurso se conhece, o seu
desprovimento se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida, a ele se nega
provimento.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -